Tribunal: TJSP
Processo: 1070066-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL TEMPORAL – SEXTA-PARTE – Cômputo sobre todas as parcelas que compõem os vencimentos, de caráter permanente, excluídas as verbas de natureza eventual e transitória – Inteligência dos arts. 108 e 127 da Lei Estadual no 10.621/68 e art. 129 da Constituição Estadual – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL TEMPORAL – SEXTA-PARTE – Cômputo sobre todas as parcelas que compõem os vencimentos, de caráter permanente, excluídas as verbas de natureza eventual e transitória – Inteligência dos arts. 108 e 127 da Lei Estadual no 10.621/68 e art. 129 da Constituição Estadual – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL TEMPORAL – SEXTA-PARTE – Inclusão da vantagem denominada "Prêmio de Incentivo" – Admissibilidade, mas apenas em relação à parcela fixa de 50% do referido prêmio, de caráter geral e permanente – Tese fixada pela E. Turma Especial desta Seção de Direito Público no julgamento do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DA FESP.